Tribunal: TJES
Processo: 5028690-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028690-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ILKA FERREIRA NOVAES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso e cancelamento de voo. Os autores alegam que, devido a uma pane na aeronave, sofreram cancelamento de voo e registro como "no show", o que resultou em prejuízos durante a viagem. A sentença de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de danos materiais e morais, mas o recorrente pede a exclusão ou redução do valor da indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e cancelamento do voo e se o valor fixado a título de danos morais foi excessivo. Discute-se também se a manutenção da aeronave, que causou o atraso, poderia ser considerada excludente de responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e a manutenção da aeronave constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

04. Houve falha na prestação do serviço, justificando a condenação por danos morais e materiais. Contudo, o valor fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 por autor, por ser mais proporcional ao prejuízo sofrido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo é objetiva, não se admitindo excludente por manutenção da aeronave." "2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." "3. O valor da indenização moral foi reduzido para R$ 5.000,00 para cada autor”.

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5028690-77.2023.8.08.0024

RECORRENTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A..

RECORRIDOS.: ILKA FERREIRA NOVAES.

MARCO ANTONIO NOVAES

MARIA CLARA FERREIRA NOVAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso e cancelamento de voo. Os autores alegam que, devido a uma pane na aeronave, sofreram cancelamento de voo e registro como "no show", o que resultou em prejuízos durante a viagem. A sentença de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de danos materiais e morais, mas o recorrente pede a exclusão ou redução do valor da indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e cancelamento do voo e se o valor fixado a título de danos morais foi excessivo. Discute-se também se a manutenção da aeronave, que causou o atraso, poderia ser considerada excludente de responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e a manutenção da aeronave constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

04. Houve falha na prestação do serviço, justificando a condenação por danos morais e materiais. Contudo, o valor fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 por autor, por ser mais proporcional ao prejuízo sofrido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo é objetiva, não se admitindo excludente por manutenção da aeronave." "2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." "3. O valor da indenização moral foi reduzido para R$ 5.000,00 para cada autor”.

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os Requerentes que adquiriram passagens aéreas da Requerida para uma viagem de Vitória (ES) a Dubai, com escala em São Paulo (SP), agendada para 02/09/2022. O pacote de viagem incluía também a visita a Israel. Após o embarque, o voo sofreu atrasos devido a uma pane na aeronave, e os passageiros foram orientados a desembarcar. Os Requerentes permaneceram no aeroporto até a madrugada, sem que a Requerida fornecesse suporte adequado.

Além do atraso, os Requerentes foram registrados como "no show" no voo entre Vitória e São Paulo, o que resultou no cancelamento do voo subsequente de Dubai para Israel. Em decorrência dos eventos, os Requerentes perderam parte do pacote de viagem, incluindo um dia de estadia em Dubai, e tiveram despesas inesperadas com alimentação. Eles também enfrentaram dificuldades para obter informações e atendimento por meio do serviço de atendimento ao cliente da Requerida.

Em razão disso, os requerentes almejam a condenação do réu ao pagamento a título de danos materiais e morais.

A sentença assim concluiu:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5028690-77.2023.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil pelo que:

A) CONDENO a Requerida: TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de indenização por danos materiais aos RequerenteS: ILKA FERREIRA NOVAES, MARCO ANTONIO NOVAES, MARIA CLARA FERREIRA NOVAES no valor de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais), para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a partir do efetivo desembolso; e

B) CONDENO a Requerida: TAM LINHAS AÉREAS S/A à reparação moral dos Requerente: ILKA FERREIRA NOVAES, MARCO ANTONIO NOVAES, MARIA CLARA FERREIRA NOVAES no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.”.

Nas razões recursais, o recorrente alegou que não teria praticado ato ilícito, e por isso, a condenação em danos morais é indevida. Porém, caso não seja o entendimento da Turma, que reduza o valor dos danos extrapatrimoniais fixados em sentença, por serem exorbitantes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
parcial reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figurou como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e os autores figuram como destinatário final de tal serviço, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do CDC.

Afasto a aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal, uma vez que a hipótese não se trata de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, entendimento esse já consolidado pela jurisprudência pátria.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, nesse aspecto, que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência parcial dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pelos consumidores:

“
Consta da prova dos autos que os requerentes contrataram transporte aéreo da requerida para viagem de Vitória para Dubai, com conexões em São Paulo, cuja previsão de saída era às 20h05min do dia 02.09.2022 e de chegada era às 21h45min do mesmo dia (ID 30773220).

No entanto, o voo foi cancelado e os requerentes foram reacomodados em outro voo com saída apenas às 11h55min do dia 03.09.2022 (ID 30773228).

Alega a requerida não possuir responsabilidade por tal acontecimento, uma vez que o cancelamento ocorreu em razão da necessidade de manutenção da aeronave. Contudo, só é admitida a exclusão de responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como dito anteriormente, a causa em debate trata-se de uma relação de consumo, em que o cliente compra uma passagem aérea e espera que a prestadora do serviço, seja capaz de fornecê-lo adequadamente.

Ademais, a manutenção da aeronave não implica, por si só, motivo de força maior, dado que intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza e integram o risco objetivo do negócio
”.

No tocante ao dano moral, entendo também que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve Superior Tribunal de Justiçaerro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.578.996; Proc. 2019/0266855-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2020; DJE 04/06/2020). (Grifo nosso).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, o que compensa adequadamente as partes recorridas, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)